Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009569-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORA - NÃO PROVIDO. RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS
- REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA -
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$1.885,14 pelos serviços prestados pela outra parte no feito com código no. 384365, além das custas e da verba honorária de 10% sobre a condenação.

A instituição financeira alega prescrição porque 22/04/2013 não seria a data em que foi praticado o último ato processual pela sociedade autora, já que o termo inicial do prazo prescricional é o dia do recebimento da notificação.

Afirma que a cláusula contratual que prevê remuneração exclusiva pela sucumbência deve ser antes anulada para que só depois se cogite no seu arbitramento. E mais, que por esse mesmo motivo não há interesse de agir.

Acrescenta que o processo conduzido pela apelada ficou paralisado de 2011 a 2014, o que demonstraria a sua desídia.

Aponta cerceamento de defesa visto que não foi intimado a se manifestar sobre documento juntado aos autos em 17/06/2020.

Alternativamente pede a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1353408/SP).

Já a sociedade autora argui que a demanda em que atuou foi distribuída em 30/06/2009, e que a quantia estipulada em juízo corresponde a R$33,07 por mês trabalhado. Pugna por sua majoração e adoção do valor atualizado da causa como parâmetro de cálculo.

Ambos buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs n°. 66735027 e 66735029.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

A instituição financeira, sob o argumento de carência da Ação, pleiteia o não conhecimento do Recurso.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para o ajuizamento da lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não traz outra forma de a apelada buscar o direito postulado, já que sua remuneração dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do Banco (feito com código no. 384365), e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

O fato de a instituição financeira ter ou não recebido os honorários sucumbenciais estipulados naquela demanda executória não repercute sobre o reconhecimento dos direitos da apelada sobre o proveito econômico decorrente do trabalho desenvolvido.

Não há cerceamento de defesa pela simples juntada, ainda na fase de conhecimento, de documentos públicos que integram outro processo judicial envolvendo as mesmas partes (ID no. 66735007), visto que se trata de mera sugestão de resolução do mérito da lide, que poderia ou não ser acolhida pela sentença.

Logo, a fase recursal era o momento adequado para o exercício do contraditório em relação a essa matéria, porém o apelante nada arguiu sobre o conteúdo dessa juntada; limitou sua irresignação numa nulidade processual sem subsistência.

O apelante alega também prescrição. Contudo, na sessão de 30/09/2020 esta Câmara firmou o entendimento de que a existência de ajuste expresso prorrogando, por prazo determinado, o vínculo contratual entre advogado e cliente conduz o início do período prescricional para essa última data (confira-se AgInt no. 1008936-61.2018.8.11.0041).

Assim, se a apelada recebeu a notificação com ID no 66734954 em 22/04/2013, apenas nos 30 dias seguintes é que passou a fluir o prazo prescricional, e a propositura da presente Ação em 11/04/2018 permite concluir por sua tempestividade, porquanto distribuída dentro do quinquênio legal (art. 206, §5o, do CC).

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia em 04/06/2001 pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Todavia foi rescindido em 08/03/2013, conforme notificação juntada no ID no. 66734954.

Em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo no. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do art. 129 do Código Civil
(reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...])
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo enriquecimento ilícito do Banco, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

E ainda: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Os honorários dos quais se pretende o arbitramento são referentes à atuação na Ação Monitória com código no. 384365, que tramitou na Comarca de Cuiabá e transitou em julgado em 28/10/2020.

Os documentos juntados à lide atestam que os profissionais vinculados à sociedade apelada elaboraram petições e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento por mais de 04 anos. Por conseguinte, efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, mesmo que o feito tenha permanecido sobrestado por algum tempo.

Esse fato não desqualifica a atuação anterior da parte, tampouco demonstra que a autora deixou de representar judicialmente o Banco no mencionado período.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem gerar-lhe enriquecimento imotivado.

O STJ já decidiu que ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O art. 85, §2o, do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre a importância atualizada da causa, atendidos os requisitos elencados nos incisos.

À vista disso, com observância a esse dispositivo legal, ao art. 22, §2o, da Lei no. 8.906/94, e aos critérios já externados, os R$1.885,14 definidos na sentença corresponderiam a 5% da expressão monetária da demanda atualizada até a efetiva rescisão da avença.

Nesse ponto é preciso destacar a inviabilidade de acolher a pretensão da autora, de que o valor atual da lide seja adotado como parâmetro de cálculo, já que o processo que gerou o direito ao recebimento da remuneração foi definitivamente arquivado ainda em 2015. Essa dessa circunstância impede que a realidade atual retroaja para alcançar fato já consolidado no tempo.

Igualmente indevida aqui a majoração da verba honorária estipulada no
decisum
.

A demanda com código no. 384365 foi extinta sem resolução de mérito, e o Banco sido condenado aos ônus da sucumbência. Assim, não há como mensurar a repercussão financeira do trabalho da apelada com base em potencial proveito econômico ou condenação favorável.

Diante de todo esse contexto, tem-se que 5% do valor da lide compensam com justiça e razoabilidade a responsabilidade e o zelo do profissional, e não há prova em sentido contrário.

No entanto, é pertinente a irresignação da instituição financeira contra a parte da sentença que mandou proceder à atualização monetária do
quantum debeatur
desde a propositura da Ação com código no. 384365, pois não é esse o posicionamento do STJ.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SENDO A DATA DO ARBITRAMENTO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n°. 994.315/PR, Quarta Turma/STJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 29/10/2019, DJe de 11/11/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso da autora e
dou parcial provimento
ao Recurso do réu apenas para determinar que a condenação seja atualizada desde o arbitramento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020